Tribunal: TJDFT
Processo: 0755704-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA. REQUISITO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO À ÉPOCA. ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que determinou a averbação, como tempo de serviço prestado pelo autor, dos períodos em que ele atuou como aluno-aprendiz no Centro Educacional n° 02 de Sobradinho (escola técnica). O recorrente defende que a averbação não é possível porque não restou demonstrado que o autor recebia remuneração pela função de aluno-aprendiz, bem como não comprovou que a escola técnica em questão tinha seu funcionamento autorizado pela União.
2. Inicialmente, destaco que a Súmula no 96 do TCU estabelece que conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
3. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que entende que (...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014).
4. No caso concreto, o autor colacionou aos autos certidão expedida pelo Centro Educacional n° 02 de Sobradinho (ID 15175818), na qual há expressa informação sobre o salário indireto que era percebido por ele, constituído principalmente por material escolar. Deste modo, resta afastado tal argumento recursal.
5. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 60, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
6. Deste modo, independentemente de o Centro Educacional no 02 de Sobradinho ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, com a consequente averbação do tempo de serviço lá exercido.
7. Precedentes: Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Jurandir Fernandes Pereira versus Distrito Federal; Acórdão 379162, 20070110246502RMO, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 121. Partes: Dilermando Fonseca versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.